Tribunal: TJDFT
Processo: 0736192-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736192-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANDACAIA AGRICOLA LTDA, COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAM LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação possessória (PJe n. 0704029-47.2023.8.07.0011), deferiu a antecipação da tutela “para determinar aos requeridos que se abstenham de obstruir acesso, saída e circulação de automóveis na área pavimentada indicada em id 169052091, Pág. 7, próximo a SPMS, Lote 02, ficando vedada a instalação de tapumes, maquinário ou quaisquer outros itens e permanência de pessoal, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, limitada, por ora, a R$ 120.000,00”. Sustentam que não estão a obstruir o acesso, saída e circulação de automóveis na área pavimentada indicada em id 169052091, conforme atesta o laudo juntado aos autos, pois mesmo com a alteração dos tapumes, a área de acesso ao posto possui atualmente 124m2 (cento e vinte e quatro metros quadrados). Alegam que o livre acesso a área em conflito e a ausência de barreira física para delimitar a área e impedir o livre acesso de terceiros, não significa que o agravado exercia a posse sobre a área, asseverando que cada unidade que compõe o lote é autônoma e possui seu próprio acesso e cada condômino tem o direito de usar sua unidade segundo suas conveniências e interesses, não havendo razão para um condômino tomar posse de forma deliberada de área de propriedade restrita a outro, tornando-a de uso comum. Afirmam que o agravado não demonstrou seu direito possessório sobre a área em litígio, seja pela ausência de obstrução do acesso ao seu estabelecimento, seja pela ausência dos requisitos para a concessão da medida, elencados no artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse; o esbulho; a data do esbulho; e a perda da posse esbulhada. Assinalam que o Laudo apresentado informa que, em razão do estágio avançado da obra e escavações realizadas para montagem da estrutura, a área não se encontra segura para o tráfego de pedestres e automóveis, assim, o cumprimento da decisão de forma imediata poderá causar prejuízos irreparáveis aos agravantes e a terceiros. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão impugnada. No mérito, postulam o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, revogando-se a liminar concedida. Preparo comprovado (ID 50734167). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O pedido liminar veiculado pelos agravantes visa suspender os efeitos da decisão recorrida, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo requerente para determinar que os requeridos se abstenham de promover a obstrução de acesso ao posto, vedando a instalação de tapumes, maquinário ou quaisquer outros itens e permanência de pessoal. A decisão impugnada restou vazada nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação de reintegração de posse. Retifique-se a autuação. Em se tratando de tutela possessória fundada nos artigos 561 e seguintes do Código de Processo Civil, realizando o autor prova de sua posse, da data do esbulho ou turbação e da efetiva ocorrência do transtorno, incumbe ao magistrado deferir, sem oitiva da parte adversa, mandado liminar de manutenção ou reintegração da posse. No presente caso, constato que o cerne da questão não envolve a edificação em que o autor exerceria a atividade de posto de combustíveis há mais de 20 anos, sito em SPMS Lote 02, mas o acesso ao local. A espécie de atividade praticada, dado seu risco, demanda segurança aos condutores que forem se valer do serviço. Os vídeos trazidos aos autos indicam a existência do esbulho, com colocação de tapumes que limitam consideravelmente a circulação. Conquanto os limites do terreno possuído por cada uma das partes possa ser melhor delimitado ao longo da instrução processual, a imagem de id 168764409 - Pág. 1 indica que a área em conflito seria área de circulação de veículos, em escoamento ao fluxo de via pública movimentada. A imagem, contudo, parece contrastar com a de id 168764417, que indica área inferior como sendo de posse da requerida, aumentando a área ocupada pelo requerente. Dessa forma, não há, por ora, como se reconhecer a integralidade da posse do requerente sobre o terreno de id 168764417. Entretanto, quanto à área de circulação, indicada em id 168764409 - Pág. 1, imperioso que se reconheça plausibilidade do direito, devendo a requerida se limitar, na construção de seu empreendimento, à área não pavimentada indicada em id 169052091, Pág. 7. Assim, defiro parcialmente a tutela antecipada para determinar aos requeridos que se abstenham de obstruir acesso, saída e circulação de automóveis na área pavimentada indicada em id 169052091, Pág. 7, próximo a SPMS, Lote 02, ficando vedada a instalação de tapumes, maquinário ou quaisquer outros itens e permanência de pessoal, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, limitada, por ora, a R$ 120.000,00. Intimem-se com urgência. (...) Não obstante o entendimento perfilhado pelo Juízo a quo, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, muito embora a redução da área de acesso possa afetar os interesses da parte demandante, os elementos de convencimento acostados nos autos até este momento processual não permitem verificar a existência de esbulho, sendo necessária a dilação probatória no feito de origem para que se possa conhecer os limites dos imóveis de cada litigante. Havendo dúvidas quanto às divisas das unidades, não há como reconhecer o direito possessório vindicado, tampouco a ocorrência de esbulho, notadamente porque a construção impugnada nos autos decorre de projeto autorizado pelo Poder Público e porque não é possível constatar que o acesso ao imóvel do requerente esteja sendo integralmente obstaculizado. Cabe observar que as imagens contidas nos autos, especialmente a filmagem juntada pela parte requerente no dia seguinte ao cumprimento do mandado de intimação (ID 169192164 – autos originários), indicam que a área já se encontrava com escavações avançadas quando proferida a decisão recorrida, o que permite concluir pela impossibilidade de imediata retomada ao estado anterior. Assim, diante das fotografias presentes nos autos, as quais noticiam a existência de profundas escavações na área em comento, deve-se admitir que o cumprimento da decisão como posta implicaria em risco aos que trafegam nas proximidades, tendo em vista que eventual recuo dos tapumes poderia ocasionar acidentes no local. Desse modo, consoante percepção da magistrada de origem quanto ao fato de que somente com a regular instrução do feito será possível identificar os limites do terreno possuído por cada uma das partes e a considerar que, conquanto reduzido, encontra-se resguardado o acesso ao estabelecimento do autor, mostra-se cabível a suspensão dos efeitos do pronunciamento impugnado até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão recorrida até a apreciação de mérito do agravo de instrumento pelo Colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator